Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA (AME). EVRYSDI (RIDISPLAM). NULIDADE DA SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Enquanto questão processual, as preliminares podem ser resolvidas na fase saneadora, nos termos do art. 357, I, do CPC. Ao proferir a sentença, o juiz estruturará “os [seus] fundamentos, em que [analisou] as questões de fato e de direito”, para que no “dispositivo, [consigne a resolução das] questões principais que as partes lhe submeterem”, de acordo com o art. 489, II e III, deste Código. Em sede de ação de obrigação de fazer, o valor da causa deve corresponder ao “valor do ato jurídico ou o de sua parte controvertida, [pois o objeto desta ação é o seu] cumprimento”, nos termos do art. 292, II, do CPC. De acordo com o art. 292, § 2o (primeira parte), deste Código, “o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual”. Preliminares de nulidade da sentença e de impugnação ao valor da causa. Rejeitadas.

2. Em regra, não se mostra razoável o Poder Judiciário intervir em uma relação contratual privada, sem a existência de vícios de nulidade que maculem o negócio jurídico, desnivelando o valor dado as suas convenções pelo contratante e pelo contratado, em nome da materialização do direito de acesso à saúde (CRFB, art. 196), com a extrapolação do próprio texto constitucional, notadamente, daqueles princípios previstos no Título VII – Da ordem econômica, sob pena de descaracterizar os pilares do Sistema Único de Saúde, nas organizações privadas.

3. O rol de procedimentos da ANS não é, estritamente, taxativo, pois encerra certa possibilidade de ampliação, com a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficácia, a efetividade e a eficiência do tratamento ou medicamento, sobretudo a partir de uma compreensão textual da Resolução Normativa ANS n. 465/2021, por conta das reiteradas ocasiões em que, em seu texto, aparece a expressão “plano-referência”.

4. Quando o legislador elencou como condição a causa de valor “muito baixo” para se fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (§8o), teve por escopo cumprir a norma constitucional que apregoa a relevância da advocacia como fundamental para o exercício da jurisdição. Daí porque, fixá-los em montante irrisório não cumpriria os requisitos da justa remuneração do profissional, bem como os parâmetros elencados nos incisos I a IV do §2o do art. 85 para seu arbitramento.

5.Mas esse entendimento não afasta o raciocínio inverso, isto é, nas causas de valor “muito elevado” possa o juiz igualmente arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, na medida em que, fixá-los ao arrepio dos critérios definidos nos incisos do §2o do art. 85, imporia igualmente em grave prejuízo ao patrimônio da parte, resultando em abominável injustiça processual e enriquecimento ilícito de terceiro.

6 Recurso conhecido e parcialmente provido.